Tribunal: TJBA
Processo: 8014808-48.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014808-48.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARILENE BORGES FARIAS

Advogado(s)
:
CATUCHA OLIVEIRA PACHECO

AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DO BACEN. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação revisional de contrato de financiamento, na qual a parte autora pleiteia a revisão das cláusulas contratuais, a descaracterização da mora, autorização para depósito do valor incontroverso, manutenção da posse do veículo e vedação de inscrição em cadastros restritivos, sob alegação de cobrança de juros remuneratórios superiores à média de mercado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a estipulação de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN configura, por si só, abusividade apta a justificar a concessão de tutela de urgência; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, para afastar a mora e seus efeitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de tutela provisória exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, requisitos não evidenciados no caso concreto.

4. A taxa média de mercado divulgada pelo BACEN constitui mero referencial estatístico, não servindo, isoladamente, como parâmetro suficiente para caracterizar abusividade dos juros remuneratórios.

5. O reconhecimento da abusividade dos encargos exige análise das circunstâncias concretas da contratação, incluindo risco da operação, perfil do tomador, garantias e contexto econômico.

6. A simples comparação entre a taxa contratada e a média de mercado não autoriza a revisão contratual nem a concessão de tutela de urgência.

7. A taxa pactuada (2,55% a.m.) não supera o patamar de uma vez e meia a média de mercado (1,96% a.m.), afastando, em análise sumária, a presunção de abusividade.

8. O ajuizamento de ação revisional ou o depósito unilateral de valores não descaracteriza a mora sem demonstração inequívoca de encargos abusivos, conforme entendimento sumulado do STJ.

9. Ausente prova de abusividade, não se justifica impedir a negativação, manter a posse do bem ou restringir o exercício do direito de crédito da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A taxa média de mercado divulgada pelo BACEN não constitui parâmetro absoluto para aferição de abusividade dos juros remuneratórios. 2. A caracterização da abusividade exige análise concreta das circunstâncias da contratação, não sendo suficiente o simples cotejo com a média de mercado. 3. A ausência de demonstração inequívoca de encargos abusivos impede o afastamento da mora e a concessão de tutela de urgência. 4. Não estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC quando inexistente probabilidade do direito fundada em prova consistente de abusividade contratual.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento N
o
8014808-48.2026.8.05.0000, em que figura como agravante

MARILENE BORGES FARIAS

e como agravado
BANCO VOTORANTIM
S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator.

Salvador, (datado e assinado eletronicamente).

Desembargador Almir Pereira de Jesus

Relator

(09)